Tribunal: TCU
Processo: 045.197/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3276/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.197/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cesar Diniz Disserol (XXX.983.299-XX); Cinthia Tiemi Kami (XXX.485.199-XX); Cristiane Sumba de Oliveira (XXX.817.949-XX); Dario Silva da Silva Junior (XXX.339.791-XX); Erika Fernanda Iannoni de Moraes (XXX.980.499-XX); Felipe Bueno da Silva (XXX.383.539-XX); Luis Guilherme Olbertz (XXX.300.999-XX); Paulo Armando Ribas Junior (XXX.132.639-XX); Renata Braganholo Slompo (XXX.672.189-XX); Vera Lucia Ferreira (XXX.784.239-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.